Tribunal: STF
Processo: Rcl 58749
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:   



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de São Paulo em face de acórdão da 3ª Turma Cível do Colégio Recursal de Presidente Prudente proferido nos Autos nº 1001594-90.2021.8.26.0456. A parte reclamante alega má aplicação do Tema 793 da repercussão geral em processo relativo a fornecimento de medicamento. 



    2. É o relatório. Decido.  



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).  



    4. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.  



    5. Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, a Corte complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin, grifou-se).  



    6. A Primeira Turma desta Corte, em razão de inúmeras reclamações propostas sobre a matéria, analisou controvérsia sobre a forma de aplicação da tese firmada no Tema 793-RG, estabelecendo que, não obstante a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais na área da saúde, o juiz deve observar o “direcionamento necessário do feito àquele responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz”. Neste caso, a União deve ser incluída no polo passivo da demanda quando for o ente legalmente responsável pela obrigação principal, como nas hipóteses em que o medicamento ou o tratamento pleiteado: (i) não tem registro na Agência Nacional de Vigilância - ANVISA (vide Tema 500-RG); (ii) não for padronizado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC e incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES; (iii) embora padronizado, não foi acrescentado ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT ou recomendado por Relatório do CONITEC para a moléstia específica do requerente; (iv) tiver seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo as regras de repartição de competência; (v) for para enfermidade oncológica.  



    7. Na ocasião, foram julgadas as seguintes reclamações: Rcls 50.481-AgR, 49.909-AgR-ED, 49.919-AgR-ED, 50.458-AgR, 50.649-AgR, 50.726-AgR, 50.866-AgR e 50.907-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, e as Rcls 49.890-AgR e 50.414-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli.  



    8. Embora majoritária a orientação nesta Corte, em razão da existência de decisões contrárias, notadamente quanto à imprescindibilidade da presença da União em se tratando de medicamento não incorporado ao SUS, o Plenário reconheceu a repercussão geral da matéria ao analisar o RE 1.366.243 (Rel. Min. Presidente), Tema 1.234, nos seguintes termos: “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”.  



    9. Sorteado relator do feito, o Ministro Gilmar Mendes observou que, não obstante a delimitação do tema, a celeuma acerca das ações prestacionais na área de saúde atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo SUS, razão pela qual, em ambos os casos, devem ser sobrestados os recursos especiais e extraordinários em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo da demanda. Determinou, assim, a suspensão nacional “do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares”.  



    10. Na sequência, o Relator deferiu tutela provisória incidental, submetida a referendo do Plenário desta Corte, diante da superveniência de fato novo, qual seja, o advento do julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14 pelo STJ. Nesse julgamento, foi assentada a solidariedade irrestrita entre os entes federativos nas ações e serviços de saúde, em descompasso com os “consensos mínimos formados na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema ao longo da última década”, pelos quais a solidariedade não pode ser equiparada “à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar”.  



    11. O Relator assinalou que a solidariedade quanto às prestações na área da saúde é um conceito em desenvolvimento, todavia, o Poder Judiciário não pode permanecer alheio ao “arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde”. Assim, nesse cenário de dissonância de entendimentos, e com o objetivo de garantir segurança jurídica quanto à matéria, entendeu ser necessário estabelecer parâmetros para as demandas por medicamentos/tratamentos padronizados e não padronizados no SUS e, bem assim, fixar um marco temporal para a aplicação da nova orientação pelas instâncias ordinárias (existência ou não de sentença prolatada), mantendo, no entanto, as determinações da suspensão nacional para os processos em fase de recursos especial e extraordinário - ainda que não haja pedido expresso para a inclusão da União ao polo passivo da demanda (nesse sentido: ARE 1.431.569, Rel. Min. Gilmar Mendes). A decisão foi referendada pelo Plenário desta Corte em sessão virtual extraordinária do dia 18.04.2023, com o seguinte dispositivo:  



    “(...) conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, "para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: 



    (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; 



    (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário”. (Grifou-se)  



    12. Entendo, assim, que há identidade entre a controvérsia discutida na origem e a matéria objeto do Tema 1.234-RG. Verifico, ademais, que, embora a decisão reclamada seja anterior, as diretrizes estabelecidas na decisão referendada pelo Plenário do STF acabaram por abarcar todas as demandas por medicamentos pendentes no Poder Judiciário, de modo que se aplica à situação em exame.  



    13.  O caso concreto versa sobre fornecimento de medicamento/tratamento de saúde, razão pela qual, nos termos da medida cautelar proferida no RE 1.366.243-RG (Tema 1.234), o recurso extraordinário deve ficar sobrestado na origem, para aguardar a fixação da respectiva tese, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares.  



    14. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão de inadmissão do recurso extraordinário e determinar o sobrestamento do feito até que sobrevenha o julgamento de mérito do RE 1.366.243-RG (Tema 1.234), após o que deverá seguir a sistemática da repercussão geral (Autos nº 1001594-90.2021.8.26.0456).  



    15. Enquanto não resolvida a questão, mantêm-se (i) os efeitos de eventual medida liminar deferida na origem, de modo a assegurar a ausência de interrupção no fornecimento do medicamento/tratamento; e (ii) o poder geral de cautela do juízo.  



    16. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.  



          Publique-se. 



          Brasília, 08 de maio de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator